Tribunal: TCU
Processo: 014.749/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade identificada no pagamento de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Eduardo Rodrigues Silva, contra o Acórdão 1672/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por maioria absoluta, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Eduardo Rodrigues Silva e, no mérito, dar-lhe provimento para: 9.1.1. alterar o item 9.3 do Acórdão 1672/2024-TCU-Plenário e julgar regulares as contas de Eduardo Rodrigues Silva, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.1.2. excluir a responsabilidade solidária de Eduardo Rodrigues Silva pelo débito imputado pelo item 9.3 do Acórdão 1672/2024-TCU-Plenário ; 9.1.3. afastar, em relação a Eduardo Rodrigues Silva, a multa aplicada pelo item 9.4 do Acórdão 1672/2024-TCU-Plenário ; 9.1.4. afastar, em relação a Eduardo Rodrigues Silva, a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública aplicada pelo item 9.5 do Acórdão 1672/2024-TCU-Plenário ; 9.2. recomendar ao Comando da Aeronáutica que adote as seguintes medidas para evitar a repetição de irregularidades semelhantes: 9.2.1. implemente, caso não tenha feito, mecanismos de autenticação multifator no sistema SIGPES, a fim de aumentar a segurança no acesso; 9.2.2. efetue o arquivamento eletrônico dos recibos de prova de vida, com assinatura digital ou biométrica do pensionista; 9.2.3. aperfeiçoe os procedimentos de cruzamento de dados com o SISOBI e outros sistemas, assegurando o bloqueio tempestivo de pagamentos em caso de óbito; 9.2.4. estabeleça protocolos claros de comunicação interna entre as unidades de saúde e as unidades pagadoras, para informar óbitos de militares e pensionistas. 9.3. informar o teor desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.